Tribunal: TJMT
Processo: 0001511-13.2015.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001511-13.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.o 11.343/2006 – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A MENORIDADE DO SUJEITO INDICADO COMO COMPARSA DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA –

IDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO OFICIAL, DOTADO DE FÉ PÚBLICA, E CONFIRMADA PELO PRÓPRIO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU – MAJORANTE MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A menoridade do sujeito apontado como comparsa do apelante no crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por outros documentos oficiais idôneos, que não estritamente o de identificação pessoal e,
in casu
, para além de o próprio apelante admitir em seu interrogatório judicial a menoridade da pessoa que lhe acompanhava no veículo em que transportava as porções de entorpecente, os termos extrajudiciais de inquirição sumária subscritos por curadora designada comprovam que o indivíduo flagrado na companhia do réu possuía 16 (dezesseis) anos à época do fato; a autorizar a mantença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006.

2. Integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais prequestionados nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.o
0001511-13.2015.8.11.0006
– Cód. 178796, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, à reprimenda de
02 (
dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

e pagamento de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito.

Nas razões
recursais disponíveis no ID
29260986
, o apelante, assistido pela i. Defensoria Pública,
pugna tão somente pelo

decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006
,
aduzindo que não há nos autos documento apto a comprovar a idade do indivíduo apontado como seu comparsa no tráfico de drogas. Ao final,
prequestiona a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID
29260987
, o
Parquet
refuta a pretensão defensiva e pede o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado ao ID
30399953
, em que opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso da i. Defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que no dia
10/02/2015
, por volta das 18h30min, na rodovia MT-343, próximo ao assentamento “
Taquaral
”, no município de Cáceres/MT, os denunciados
Leandro Oliveira
e
BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO
,
em companhia dos inimputáveis
D. da S. C.
e
T. S. F
., traziam consigo, para fins de mercancia ilícita, 900g (novecentos gramas) de cocaína e 41,6g (quarenta e um gramas e seis centigramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da incoativa ministerial que, na data do fato, o apelante

conduzia um veículo VW Gol, placa KEA-4798, no interior do qual eram transportadas as porções de entorpecente, fazendo-o em companhia do adolescente
T. S. F
., ao passo que o corréu
Leandro Oliveira
,
tendo como passageiro o adolescente
D. da S. C.
,

utilizava

o veículo Chevrolet Celta, placa JST-1687, para prestar apoio logístico e realizar a “
escolta
” da empreitada criminosa.

Diante de tais fatos, os acusados
Leandro Oliveira
e
BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO
foram denunciados
pela prática das condutas descritas
no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.

Durante a instrução processual, o feito foi desmembrado em relação ao corréu
Leandro Oliveira
, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, permanecendo no polo passivo apenas o ora apelante.

Ao final da instrução processual,
BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO
foi absolvido com supedâneo no art. 386, II, do CPP, por falta de materialidade delitiva, ante a ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo.

Entretanto, o Ministério Público recorreu da decisão e esta c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 58107/2018, então sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, atualmente em exercício das atribuições de Corregedor-Geral da Justiça; proveu o apelo ministerial para anular a sentença absolutória e determinar a prolação de novo
decisum
.

Diante deste cenário, em reexame do acervo fático-probatório, o MM. Juiz singular condenou o acusado pela prática da conduta capitulada no
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, após reconhecer o princípio da especialidade e subsumir a conduta do apelante na causa de aumento de pena da Lei de Drogas, ao invés do crime autônomo de corrupção de menor descrito na denúncia.

Inconformada, a i. Defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento inserta no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, argumentando para tanto que não há prova documental válida da menoridade do agente flagrado na companhia do apelante quando da apreensão dos entorpecentes no automóvel por este conduzido.

Contudo, o pleito não merece prosperar.

Isso porque, ao contrário do sustentado pelo apelante, não são apenas os documentos pessoais de identificação que se prestam a comprovar a idade do sujeito, mas todo e qualquer documento dotado de fé pública no qual conste tal informação. A propósito, esse é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. PROVA DA MENORIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DESNECESSIDADE. MENORIDADE PROVADA MEDIANTE OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - Nos termos do que dispõe o art. 155, § único, do CPP, ("somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil") e da Súmula n. 74/STJ ("para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil"), a menoridade deve ser comprovada mediante documento hábil. - Por outro lado,
é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal o entendimento de que a certidão de nascimento não é o único documento idôneo para comprovar a idade do adolescente, que também pode ser atestada por outros documentos oficiais, como, por exemplo, a declaração prestada perante autoridade pública.

Precedentes. - Hipótese em que a menoridade veio comprovada no termo de compromisso e entrega sob guarda e responsabilidade dos adolescentes e nas qualificações de ambos no auto de apreensão em flagrante delito de ato infracional, onde constam as datas de nascimento e os números dos seus RG ́s, de modo que inexiste coação ilegal a ser sanada na espécie, pois o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte. - Habeas corpus não conhecido.”
(HC 363.054/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

– destaquei.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Sodalício acerca do tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DE CORRÉU - PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL À CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DELAÇÃO DE ADOLESCENTE - CIRCUNSTÃNCIAS DO CRIME E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – ASSOCIAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MERO CONCURSO DE AGENTES - RECURSOS DEFENSIVOS – 2) PRELIMINAR DE NULIDADE – LIGAÇÃO DE CELULAR DO APELANTE, NA ABORDAGEM POLICIAL, EM “VIVA VOZ”, COM SUA AUTORIZAÇÃO OUVIDA PELOS AGENTES DA LEI – IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS – 3) TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – 4) CAUSA DE AUMENTO – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – AFASTAMENTO - DÚVIDA QUANTO À IDADE – IMPERTINÊNCIA – MENORIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO OFICIAL, DOTADO DE FÉ PÚBLICA – 5) CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO - PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE - MERO CONCURSO DE AGENTES PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...) 4.
O documento hábil ao reconhecimento da menoridade do adolescente para efeitos penais, não se restringe à certidão de nascimento ou cédula de identidade, podendo ser comprovada, nos autos, pelo termo de declaração prestada em juízo, pois, trata-se de documento dotado de fé pública e hábil a atestar a idade do menor
; (...).”
(N.U 0007204-92.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). Negritei.

Nesse diapasão, concluo que os termos de Inquirição Sumária de
D. da S. C.
e
T. S. F
.
,
subscritos pela curadora designada
IPC
Jane
Portes Balduino
,
constituem documentos dotados de fé pública e, portanto, aptos a comprovar a idade dos agentes, que declararam perante a autoridade policial possuírem 16 (dezesseis) anos à época (ID
29259993 – Pág. 1/3).

Ademais, verte dos autos que o próprio apelante admitiu em seu interrogatório judicial a menoridade da pessoa que lhe acompanhava no veículo em que transportava as porções de entorpecente, informação que foi confirmada pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, valendo destacar que o agente da segurança
Francis Eurípedes de Araújo
ainda frisou em juízo que os denunciados tentaram inicialmente atribuir a propriedade da droga ao inimputável.

Sendo assim,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no. 11.343/06, porquanto devidamente comprovada a participação de adolescente na empreitada criminosa perpetrada pelo apelante.

Do Prequestionamento.

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona

os dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões recursais, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
BENEDITO DA GUIA FIGUEIREDO
, mantendo incólume a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT nos autos da ação penal n.o
0001511-13.2015.8.11.0006
– Cód. 178796.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020